Tribunal: TJBA
Processo: 0532958-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532958-71.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMBIENTE MOVEIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA, MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, CLAUDIA SALGADO ZENHA SANTOS SOBRAL DE ATHAYDE

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ASB-E

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE CONTRATO COLETIVO POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE "FALSO COLETIVO". INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Em relação ao apelo da parte Ré, a questão trazida para análise gravita em torno da aferição do atendimento, pelo Acionado, ora Apelante, dos requisitos exigidos para que se proceda o cancelamento unilateral do plano de saúde da titularizado pela parte Autora, também Recorrente.

2. Nesse sentido, para fins de cancelamento do plano de saúde por iniciativa de qualquer das partes, tratando-se de contrato coletivo, o art. 23 da Resolução Normativa nº 557, de 14 de dezembro de 2022, da ANS prevê que as condições alusivas à rescisão ou suspensão de cobertura devem constar do ajuste firmado entre as partes.

3. No caso dos autos, considerando que denominado o plano em questão como "coletivo", verifica-se que, no instrumento contratual, em sua cláusula nº 17 (ID. 60867384), há a possibilidade de rescisão, imotivadamente, por qualquer das partes, exigindo-se apenas notificação prévia de 30 (trinta) dias.

4. Contudo, t
rata-se,
em verdade
, de um contrato “falso coletivo”,
o qual possui
o intuito de fornecer plano de saúde a um grupo familiar, razão pela qual deve lhe ser dado tratamento análogo a dos planos de saúde individuais e familiares.

5.
O que deve ser observado, no entanto, é que, no caso
sub judice,
conforme já reconhecido pelo magistrado de origem, não obstante referido como "contrato coletivo empresarial", figuram apenas 04 (quatro) participantes no plano contratado (ID. 60866113), quais sejam, o representante legal da empresa, sua esposa, sua irmã e seu pai, sendo todos membros de uma mesma família.

6. É dizer assim que se trata, em verdade, de um contrato “falso coletivo”, o qual possui o intuito de fornecer plano de saúde a um grupo familiar, razão pela qual deve lhe ser dado tratamento análogo a dos planos de saúde individuais e familiares, atraindo, por conseguinte, a restrição encampada no aludido art.
13
,
parágrafo único
,
II
, da Lei nº
9.656
/98, a qual dispõe que o plano
só poderia ter sido rescindido unilateralmente
, após um ano de vigência,
na hipótese de fraude ou não pagamento da mensalidade
por período superior a 60 (sessenta) dias, fato que não ocorreu.

7. Desta feita, considerando tratar-se de um plano "falso coletivo", a atrair a vedação da rescisão unilateral imotivada nos moldes em que perpetrada pela Ré, agiu com acerto o juízo a quo ao determinar a mantença do contrato celebrado entre as partes, nas mesmas condições originalmente avençadas.

8. Outrossim, com relação ao Apelo de lavra da parte autora, tem-se que se cinge à pretensão de reconhecimento da multa pelo alegado descumprimento da medida liminar proferida nos autos, .Nestes termos, da documentação coligida ao feito extrai-se ter havido o cumprimento parcial da decisão, na medida em que, em que pese reativado o plano da parte autora, não há provas de que tenha a Demandada promovido a migração para a modalidade de plano individual/familiar. É o que se extrai, por exemplo, da tela sistêmica de ID. 60867377.

9. Neste particular, deve ser refutada de logo eventual alegação de que não mais comercializa tais modalidades de produto, uma vez que mediante simples consulta ao sítio eletrônico da da ANS (https://www.ans.gov.br/ConsultaPlanosConsumidor/pages/home.xhtml;jsessionid=yRJXwUMKWRrSoPFyxg7uA_YMgPbEHcBSO-Nfr9xh.ansprjboss01a:consulta-planos-consumidor-01a), nota-se a presença de diversas opções de seguros individuais ou familiares ofertadas pela Ré.

10. Assim sendo, é de ser reformada em parte a sentença, relativamente ao capítulo em que afasta a hipótese de descumprimento da medida liminar outrora deferida, para o fim de que seja reconhecido o efetivo descumprimento da liminar no que tange à "
migração dos beneficiários do plano de saúde coletivo para um plano de assistência médica individual nas mesmas condições do plano de saúde coletivo em vigência
".

11. Saliente-se, no entanto, que eventual discussão quanto ao montante devido a título de astreintes é de ter lugar junto ao juízo primevo, no bojo do módulo processual de execução, onde deverão ser levadas em conta as premissas ventiladas na sentença, mormente a alusão ao fato de que veio a parte Autora requerer o cumprimento integral da liminar somente quando decorridos 4 (quatro) anos, bem como, ainda a possibilidade de redução, ex officio, do valor devido a título de multa diária, para fins de atendimento dos critérios de razoabilidade e propocionalidade, considerando as circunstancias fáticas que permeiam o caso concreto.

12. Recurso do Réu Improvido. Recurso da parte Autora Provido em parte. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualziado da causa a serem suportados integralmente pelo Réu.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0532958-71.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante AMBIENTE MOVEIS LTDA – EPP e como apelada UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
nego provimento ao recurso
da UNIMED

e dou parcial provimento ao recurso da Autora
, nos termos do voto da relatora.